Tribunal: CARF
Processo: 10166.722586/2018-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.722586/2018-65
ACÓRDÃO
2102-004.100 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGOSTINHO JOSE ALVES GODINHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2016
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL. DEDUÇÃO. MÚTUA ASSISTÊNCIA ENTRE OS CÔNJUGES. DEVER DE
SUSTENTO DOS FILHOS. PODER FAMILIAR. AUSÊNCIA DE RUPTURA DA VIDA
CONJUGAL E DA UNIDADE FAMILIAR. MERA LIBERALIDADE. SUMULA CARF
N. 221
São dedutíveis na declaração de ajuste as importâncias pagas a título de
pensão alimentícia, conforme normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou
de escritura pública. No caso dos cônjuges, o dever de mútua assistência
entre eles e de sustento dos filhos decorrente do poder familiar não se
confunde com a obrigação de prestar alimentos prevista em lei, a qual
pressupõe a necessidade do alimentado. Os pagamentos efetuados à
esposa quando não há ruptura da unidade familiar, com base em ação de
oferta de alimentos homologada judicialmente, estão compreendidos no
dever de sustento da família e, portanto, são indedutíveis da base de
cálculo dos rendimentos como pensão alimentícia.
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.100 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722586/2018-65
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para restabelecer as despesas médicas no total de R$ 515,00,
nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por AGOSTINHO JOSÉ ALVES GODINHO,
contra o Acórdão no 06-64.545, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Curitiba/PR, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada em face da Notificação de Lançamento de folhas 52 a 57, referente ao
ano-calendário de 2016, mantendo o crédito tributário exigido no valor total de R$ 47.201,33,
composto de R$ 25.890,70 de IRPF suplementar, R$ 19.418,02 de multa de ofício e R$ 1.892,61 de
juros de mora.
Conforme descrito pela autoridade fiscal, a autuação teve origem em duas glosas
principais, apuradas a partir da análise da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte:
(a) dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no
montante de R$ 80.733,00,
(b) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 13.415,00.
Segundo o Relatório Fiscal, a glosa da pensão decorreu do entendimento de que o
acordo judicial firmado entre o contribuinte e sua esposa, Sra. Maristella Procaci Godinho, não
configuraria verdadeira obrigação alimentar, mas sim arranjo formal destinado à indevida redução
da base de cálculo do IRPF. A fiscalização apontou que o casal não estava separado nem
divorciado e que o contribuinte não atendeu à intimação fiscal para apresentar certidão de
casamento com averbação da separação judicial. Assim, concluiu-se que o acordo homologado em
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.100 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722586/2018-65
3
juízo visava apenas transferir 35% da aposentadoria do contribuinte à esposa, caracterizando “ato
de má-fé” e fraude contra o Fisco.
Quanto às despesas médicas, as glosas recaíram sobre:

R$ 12.000,00 referentes a serviços de fisioterapia prestados pela profissional Márcia
Aparecida Luque, cujos recibos foram considerados inidôneos, por falta de detalhamento
de datas, quantidade de sessões e comprovação de pagamento; e

R$ 1.665,00 relativos a despesas odontológicas e radiológicas, sem a apresentação de
documentação correlata e dos respectivos comprovantes de pagamento.
Em sua impugnação administrativa, o contribuinte alegou que todos os pagamentos
foram efetivamente realizados e que os documentos comprobatórios — recibos, notas fiscais,
extratos e transferências — seriam hábeis a demonstrar a legitimidade das deduções.
Sustentou, ainda, quanto à pensão alimentícia, que o acordo fora homologado
judicialmente desde 1998 e, portanto, revestido da natureza de ato jurídico perfeito e coisa
julgada, passível de gerar efeitos tributários, ainda que o casal não estivesse separado. Defendeu
que não há vedação legal à dedução de pensão entre cônjuges ainda casados e que a glosa
implicaria bitributação, pois sua esposa teria declarado os valores como rendimentos tributáveis
em sua própria DAA.
A DRJ/Curitiba, contudo, rejeitou integralmente a impugnação, nos seguintes
termos:
1. Quanto às despesas médicas, entendeu que os recibos apresentados não comprovam o
efetivo desembolso, cabendo ao contribuinte demonstrar a realização e pagamento dos
serviços com base em documentos idôneos. A decisão enfatizou o ônus probatório do
contribuinte, nos termos do art. 73 do RIR/1999 e do art. 11, §3o, do Decreto-Lei no
5.844/43, e considerou insuficiente a simples declaração do próprio interessado de que
teria pago as sessões em espécie, sem comprovação bancária ou outro meio idôneo.
Concluiu, portanto, pela manutenção integral da glosa de R$ 13.415,00, por ausência de
comprovação da despesa e do pagamento.
2. Quanto à pensão alimentícia, a Turma julgadora reconheceu que, embora o acordo tenha
sido homologado judicialmente, não se tratava de obrigação alimentar legítima, mas sim
de mera disposição de gestão patrimonial entre cônjuges que continuavam a coabitar. O
voto do relator de piso destacou que o documento de folhas 9 a 11 descreve a
transferência de parte dos proventos de aposentadoria do marido à esposa com o intuito
de facilitar a administração do orçamento doméstico, e não como medida de subsistência
decorrente de separação ou ruptura da unidade familiar.
A DRJ reforçou que a dedução de pensão alimentícia prevista no art. 8o, II, “f”, da
Lei no 9.250/95, aplica-se apenas quando houver dissolução da sociedade conjugal ou decisão
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.100 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722586/2018-65
4
judicial que imponha obrigação de sustento, conforme entendimento consolidado na Solução de
Consulta Interna COSIT no 3/2012.
Como no caso o casal mantinha convivência conjugal e domicílio comum, os
pagamentos não se enquadrariam no conceito de pensão alimentícia, mas sim de deveres
familiares de sustento, insuscetíveis de dedução fiscal.
Além disso, a decisão destacou que, para fins tributários, prevalece a substância
sobre a forma, devendo ser apurada a natureza efetiva do pagamento. Ainda que o acordo tenha
sido homologado em juízo, a DRJ concluiu que não houve rompimento da unidade familiar, nem
preenchimento dos requisitos do art. 1.695 do Código Civil, que condiciona a prestação de
alimentos à insuficiência de recursos do beneficiário e à capacidade econômica do alimentante.
Dessa forma, a decisão de primeiro grau manteve a glosa integral do valor de R$
80.733,00 referente à pensão alimentícia, declarando-a não dedutível da base de cálculo do IRPF,
e considerou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário de R$ 47.201,33 lançado
pela fiscalização.
Em síntese, a improcedência decorreu:

Da falta de comprovação material do efetivo pagamento das despesas médicas declaradas;

Da inexistência de obrigação alimentar legítima, uma vez que não houve separação judicial
ou de fato entre o contribuinte e sua esposa; e

Da aplicação do princípio da legalidade estrita e do ônus probatório do contribuinte,
previstos nos arts. 73 e 80 do RIR/1999 e art. 142 do CTN.
Com esses fundamentos, a DRJ/Curitiba manteve integralmente o lançamento
fiscal, rejeitando os argumentos do contribuinte e ratificando a higidez do crédito tributário.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, reiterando as razões de
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator
- Dos Pressupostos de Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que deve ser conhecido.
- Do mérito.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.100 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722586/2018-65
5
1
Da dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão alimentícia
A matéria do apelo recursal diz respeito à glosa dos valores declarados como
pensão alimentícia pagos à cônjuge do recorrente, em conformidade com a sentença
homologatória prolatada nos autos do Processo no 38.238-7/98, que tramitou na 1a Vara de
Família de Brasília/DF.
Conforme dispõe a alínea “f” do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, são dedutíveis da base de cálculo do imposto devido as importâncias pagas a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento
de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública.
Entretanto, a norma fiscal exige que se trate de obrigação alimentar propriamente
dita, fundada nas normas do Direito de Família, e não de pagamentos realizados por mera
liberalidade, conveniência doméstica ou decorrentes do dever familiar de assistência mútua entre
cônjuges ainda conviventes sob o mesmo regime de vida conjugal.
A distinção entre o dever de sustento e a obrigação de prestar alimentos é
fundamental. Enquanto o dever de assistência mútua está previsto nos arts. 1.566, III e IV, e 1.568
do Código Civil, e subsiste durante a vigência da sociedade conjugal, a obrigação alimentar
autônoma surge, em regra, com a ruptura da sociedade conjugal, sendo fixada na proporção das
necessidades do alimentado e dos recursos do alimentante, conforme arts. 1.694 a 1.710 do
Código Civil.
No caso concreto, a ação judicial de oferta de alimentos não teve origem em
separação de fato ou de direito, tampouco decorreu de dissolução da sociedade conjugal. Ao
contrário, o acordo homologado judicialmente limitou-se a estabelecer que 35% dos proventos de
aposentadoria do contribuinte seriam administrados por sua esposa, com o objetivo de assegurar
a harmonia doméstica e a colaboração na gestão financeira familiar. Não há, portanto, nos autos,
qualquer indício de rompimento da convivência conjugal, tampouco de necessidade material da
alimentanda nos moldes das normas de direito de família.
Verifica-se, assim, que os pagamentos efetuados pelo recorrente tiveram nítido
caráter de auxílio recíproco entre cônjuges, inserindo-se no contexto do dever familiar de sustento
mútuo, e não na esfera do dever obrigacional de prestar alimentos. Ainda que homologado
judicialmente, o acordo não altera a natureza jurídica do ato, visto que a homologação apenas
confere validade formal à vontade das partes, sem modificar o conteúdo econômico ou jurídico do
ajuste.
Como ressaltado pela decisão de primeira instância, a homologação judicial não
transmuta o dever de sustento em obrigação de prestar alimentos, sobretudo quando inexistente
a ruptura da sociedade conjugal. A manutenção da unidade familiar e a coabitação dos cônjuges
afastam a incidência da alínea “f” do art. 8o da Lei no 9.250/1995, não sendo possível deduzir da
base de cálculo do imposto de renda valores pagos a título de mera divisão de proventos dentro
do núcleo familiar.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.100 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722586/2018-65
6
Ressalte-se, ademais, que a antiga Súmula CARF no 98, deu lugar à Súmula CARF no
221, que dispõe:
SÚMULA CARF No 221
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 20/08/2025 – vigência em
27/08/2025
A pensão alimentícia paga a cônjuge ou filho na constância da sociedade conjugal,
ainda que decorrente de acordo homologado judicialmente, é indedutível da base
de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Dessa forma, diante da ausência de separação judicial ou de fato, e considerando
que os pagamentos foram realizados em benefício da própria gestão financeira do casal, não há
que se falar em obrigação alimentar legítima para fins de dedutibilidade tributária.
Os valores estão compreendidos no dever de sustento e assistência mútua entre
cônjuges, não configurando pensão alimentícia dedutível.
Assim, a manutenção integral da glosa dos valores declarados a título de pensão
alimentícia, por não se amoldarem às hipóteses legais de dedução previstas no art. 8o, II, “f”, da
Lei no 9.250/95 é medida que se impõe.

2. Da glosa das despesas médicas
O lançamento fiscal também glosou as despesas médicas declaradas pelo
contribuinte no valor de R$ 13.415,00, referentes a serviços prestados por fisioterapeuta e
profissionais da área odontológica, sob o fundamento de que não houve comprovação do efetivo
desembolso e de que os recibos apresentados eram formalmente inidôneos, por não indicarem as
datas, quantidades e forma de pagamento dos serviços.
O contribuinte alegou ter apresentado documentos comprobatórios, tais como
recibos e notas fiscais, sustentando que os pagamentos foram realizados em espécie e que os
serviços foram efetivamente prestados.
Contudo, da análise dos autos, observa-se que os documentos apresentados não
atendem às exigências legais para a comprovação das despesas médicas dedutíveis, conforme
estabelecem o art. 8o, II, “a”, e o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000/1999), então vigente.
Em se tratando da dedução a título de despesa médica, glosada na autuação, o
Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda ( RIR/1999), então vigente, em seu
art. 80, assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.100 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722586/2018-65
7
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
Ainda, nos termos do art. 73 do RIR/1999, todas as deduções estão sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade lançadora, cabendo ao contribuinte o ônus de
demonstrar a efetiva realização e pagamento das despesas.
A simples apresentação de recibos genéricos, sem identificação detalhada dos
serviços, não supre a exigência probatória legal, especialmente quando não acompanhada de
comprovante de pagamento bancário, cheque nominativo ou extrato que demonstre o
desembolso.
Conforme bem salientado no acórdão recorrido, a legislação permite ao Fisco
solicitar elementos adicionais de prova, e a inércia do contribuinte em apresentar documentação
idônea autoriza a glosa das deduções.
No caso, o próprio recorrente admitiu ter realizado pagamentos em espécie no
valor de R$ 12.000,00 referentes a sessões de fisioterapia, sem qualquer meio comprobatório da
origem ou efetiva transferência dos valores, o que impossibilita a aceitação da despesa como
dedutível.
A jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de que a prova do efetivo
pagamento é requisito indispensável à dedutibilidade de despesas médicas.
Não basta a existência do recibo, sendo imprescindível que este seja idôneo e
verossímil, com identificação do profissional, CPF ou CNPJ, descrição do serviço e, principalmente,
comprovação do desembolso financeiro.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.100 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722586/2018-65
8
Já em relação às demais despesas, o recorrente conseguiu comprovar apenas ter
despendido com os importes de R$ 315,00 e R$ 200,00 (fls. 21 e 22), com tomografia de 04 dentes
e consulta médica, respectivamente. Nesse sentido, entendo que a glosa referente ao importe de
R$ 515,00 deve ser afastada.
Assim, diante da ausência de comprovação hábil e idônea dos demais pagamentos
declarados, e considerando a expressa previsão do art. 73 do RIR/1999, mantém-se a glosa parcial
das despesas médicas, tal como decidido pela DRJ.
- Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, tão somente para afastar a glosa incidente sobre os valores de R$ 315,00 e R$ 200,00,
restabelecento as despesas médicas no total de R$ 515,00, conforme acima fundamentado.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 129
DF CARF MF
Original